Tribunal: TJES
Processo: 5008496-81.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008496-81.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLAMPSON MOREIRA MENDES
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de AJG à parte recorrente.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. DESISTÊNCIA. ALEGA O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE O NEGÓCIO JURÍDICO EM DISCUSSÃO FOI ENTABULADO MEDIANTE VÍCIO DO CONSENTIMENTO, POSTO QUE TERIA SIDO INFORMADO, NO MOMENTO DE SUA PACTUAÇÃO, DE QUE ESTAVA ADERINDO À MODALIDADE DIVERSA, A SABER, FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. REQUER A RESTITUIÇÃO IMEDIATA DA QUANTIA POR ELE JÁ ADIMPLIDA, QUAL SEJA, R$18.914,30, ALÉM DE DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR, PARA REFORMA E JULGAMENTO DE MÉRITO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
VALOR CONTRATUAL QUE EXTRAPOLA A ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, EIS QUE A AVENÇA
NÃO FORA PREVIAMENTE CANCELADA
. A PRETENSÃO AUTORAL RECAI SOBRE A INTEGRALIDADE DO NEGÓCIO, O QUAL FOI FIRMADO NO MONTANTE DE R$200.000,00. LOGO, O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO DA CAUSA EXTRAPOLA O TETO PERMITIDO NO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, NOS TERMOS DO ART. 3 O, INCISO II, DA LJE, O QUE RETIRA A COMPETÊNCIA DESTE JUÍZO PARA APRECIAÇÃO E JULGAMENTO DA LIDE, DE MODO QUE A
S
ENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENADA A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)